Tribunal: STF
Processo: MS 24042
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-09
Data de publicação: 2004-09-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE -
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. Uma vez
constatada a inexistência, no acórdão embargado, de omissão,
contradição ou obscuridade, impõe-se o desprovimento dos embargos
declaratórios